Tribunal: TJBA
Processo: 8003352-95.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003352-95.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: JACIANE DA SILVA REGO e outros (3)

Advogado(s)
:
VILMAR JOSE FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 762 E 768 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária fundada em contrato de seguro de vida. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise dos artigos 762 e 768 do Código Civil, sustentando que a embriaguez do segurado agrava intencionalmente o risco, afastando o dever de indenizar. Os embargados, por sua vez, pleiteiam o não conhecimento ou desprovimento dos embargos, alegando inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão relevante no acórdão embargado quanto à aplicação dos artigos 762 e 768 do Código Civil, notadamente sobre o agravamento intencional do risco em razão da embriaguez do segurado no momento do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4- O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de agravamento do risco, afastando a tese de conduta dolosa do segurado, por ausência de prova de nexo causal entre a embriaguez e o sinistro (colisão com animal em estrada vicinal).

5- A ausência de citação expressa dos artigos 762 e 768 do Código Civil não configura omissão relevante, pois a matéria de fundo foi enfrentada substancialmente, conforme entendimento pacificado do STJ quanto à desnecessidade de análise exaustiva de todos os dispositivos legais apontados pelas partes.

6- A decisão embargada encontra-se em consonância com a Súmula 620 do STJ, segundo a qual a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

7- O manejo dos embargos configura inconformismo com a conclusão do julgamento, sem demonstração de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não se justificando a imposição de multa por litigância de má-fé neste momento, embora advertida a parte quanto a eventual reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8-
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- A ausência de citação literal de dispositivos legais não configura omissão relevante quando a matéria jurídica correspondente é analisada de forma substancial no acórdão.

2- A embriaguez do segurado, por si só, não caracteriza agravamento intencional do risco nem exonera a seguradora da obrigação de indenizar, nos termos da Súmula 620 do STJ.

3- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 762 e 768.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 620; TJ-MG, AC 5006305-53.2021.8.13.0223, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 06.09.2023, 20ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA